Tribunal: TJSP
Processo: 3001503-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inocorrência. Obrigação solidária entre os entes federados. Matéria pacificada pela Súmula no 37 do TJSP.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autora portadora de urticária crônica, angioedema crônico refratário,, que necessita do medicamento Omalizumabe – 150mg, conforme prescrição médica. Prova inequívoca da necessidade do medicamento. Relatório e

Ementa:

ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inocorrência. Obrigação solidária entre os entes federados. Matéria pacificada pela Súmula no 37 do TJSP.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autora portadora de urticária crônica, angioedema crônico refratário,, que necessita do medicamento Omalizumabe – 150mg, conforme prescrição médica. Prova inequívoca da necessidade do medicamento. Relatório e receituário médicos que comprovam a necessidade do paciente em obter a medicação. Medicamento que faz parte da listra de medicamentos padronizados do SUS. Indisponibilidade do direito à saúde. Art. 196 da Constituição Federal. Irrelevância dos alegados óbices orçamentários e administrativos. Política pública implantada e em funcionamento, pressupondo-se que esteja contemplada nas leis orçamentárias. Agravo de instrumento improvido.